Tribunal: TJMT
Processo: 1071849-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071849-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA MENDES DA CRUZ ITACARAMBY - CPF: 977.512.861-72 (RECORRENTE), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1071849-29.2023.8.11.0001.

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: THAIS CRISTINA MENDES DA CRUZ ITACARAMBY.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO - PASSAGEIRO REACOMODADO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – RESTANTE DA VIAGEM REALIZADO DE ÔNIBUS - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas de ida junto à requerida, para viajar de Cuiabá/MT a Goiânia/GO, com embarque previsto para o dia 18/10/2023. Assevera que fez o
check-in
online, porém, ao chegar ao aeroporto, recebeu a informação de que o voo havia sido cancelado.

2.

Relata que diante de tais fatos, a requerida lhe ofereceu a seguinte alternativa:
“embarcar em um voo para Brasília, já que não havia outro disponível para Goiânia, e, em seguida finalizar o trecho em um ônibus para Goiânia em uma viagem de aproximadamente 4 horas, ou embarcar no voo no dia seguinte.”
Que sem alternativa, foi obrigada a aceitar a ofertada da requerida, embarcando somente no dia seguinte, “
que foi uma viagem difícil com duas crianças de ônibus, que devido ao atraso perdeu uma diária do apartamento alugado em Goiânia e uma diária de aluguel de duas cadeirinhas de automóvel e um carrinho de bebê que já haviam sido pagas.”.

3.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo pela companhia aérea requerida sem qualquer aviso prévio a passageira. No entanto, apesar da requerida alegar que o cancelamento do voo fora motivado por motivos técnicos operacionais, não há provas nesse sentido.

4.

Alegação de problemas técnicos, os quais não restaram comprovados, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

5.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR - FALTA DE INFORMAÇÕES E DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS PASSAGEIROS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como justificativa de cancelamento de voo
, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10048666220228110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023.

6.

Ademais, nota-se que a requerida não adotou as providencias necessárias, para amenizar os transtornos/prejuízos causados, já a reclamante foi realocada em outro voo somente no dia seguinte até Brasília e o restante da viagem até Goiânia foi realizada de ônibus, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 14 horas na viagem.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024